Tribunal: STF
Processo: RE 85174
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
PROFESSOR DE ENSINO MEDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - NUMERO MINIMO DE
AULAS A QUE TINHA DIREITO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 26/72.
MANDADO DE SEGURANÇA - DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO PROFESSOR QUE
SUBSTITUIU O IMPETRANTE? DADO O TERMINO DO ANO LETIVO QUANDO DA
CONCESSÃO DO 'MANDAMUS'.